Tribunal: TJSP
Processo: 1007495-66.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Multa aplicada pelo Procon em razão de existência de cláusula abusiva no contrato - Município de Campinas – REsp 1.601.149/RS submetido ao regime de recursos repetitivos – Tese 960 que considera válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem – Tempus Regit Actum – Contrato firmado quando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Multa aplicada pelo Procon em razão de existência de cláusula abusiva no contrato - Município de Campinas – REsp 1.601.149/RS submetido ao regime de recursos repetitivos – Tese 960 que considera válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem – Tempus Regit Actum – Contrato firmado quando prevalecia entendimento de abusividade da referida cláusula - Sentença de improcedência que merece subsistir por estar em harmonia com o conjunto probatório – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007495-66.2019.8.26.0114,
da Comarca de Campinas, em que é apelante
HORTOLÂNDIA 4A EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007495-66.2019.8.26.0114 -Voto no 7675
2
Apelação Cível no 1007495-66.2019.8.26.0114
Apelante: Hortolândia 4a Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
Apelada: Municipalidade de Campinas.
Comarca: Campinas
Juiz (a) de origem: Mauro Iuji Fukumoto
VOTO No 7675
APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória Multa aplicada pelo
Procon em razão de existência de cláusula abusiva no contrato -
Município de Campinas
REsp 1.601.149/RS submetido ao
regime de recursos repetitivos Tese 960 que considera válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem Tempus Regit
Actum Contrato firmado quando prevalecia entendimento de
abusividade da referida cláusula - Sentença de improcedência que
merece subsistir por estar em harmonia com o conjunto probatório
Recurso não provido.
Recurso de Apelação interposto por Hortolândia 4a
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., contra a r. Sentença de fls. 300/301 que,
nos autos da Ação Anulatória movida contra a Municipalidade de Campinas, julgou
improcedente o pedido, condenando a requerente ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Apela a autora sustentando que a r. sentença
afronta entendimento firmado nos acórdãos no REsp no 1.599.511/SP (Tema 938) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007495-66.2019.8.26.0114 -Voto no 7675
3
no 1.601.149/RS (Tema 960) ambos do E. STJ, julgados sob a sistemática dos
recursos repetitivos, os quais decidiram pela validade da cláusula que transfere ao
consumidor o pagamento pela comissão de corretagem, havendo prévia informação
a respeito do preço total da aquisição da unidade autônoma. Busca, por isso, a
reforma da r. sentença.
O recurso foi recebido e devidamente processado,
com a apresentação de contrarrazões à fls. 331/341.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que Hortolândia 4a
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. ajuizou Ação Anulatória visando à
declaração de nulidade da Multa Administrativa decorrente da autuação no
2016/09/00626.
Após a contestação da Municipalidade (fls.
109/115) e réplica da autora (fls. 298/299), sobreveio a r. sentença de fls. 300/301,
que julgou improcedente a demanda, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Não prospera, em verdade, a irresignação.
Com efeito, após receber reclamação formal de
consumidor, o PROCON do Município de Campinas instaurou processo
administrativo contra a autora, visando apurar eventual infração às normas prevista
no Código de Defesa do Consumidor.
Segundo consta da reclamação, o consumidor
firmou com a empresa Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra
de Lote e Edificação sob Condições Resolutivas. Impossibilitado de dar
continuidade à avença, as partes acordaram em cancelar o contrato. Contudo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007495-66.2019.8.26.0114 -Voto no 7675
4
empresa autora informou que não seria restituída a quantia de R$ 3.941,24, a qual
era devida à H Brasil Publicidade e Planejamento Imobiliário Ltda. a título de
corretagem.
Após regular processo administrativo, houve a
imposição de multa no valor de 1.500 UFIRs.
Não se desconhece o teor do atual posicionamento
do E. STJ, emanado no julgamento do REsp 1.601.149/RS, cujo acórdão foi
submetido ao regime de recursos repetitivos, que firmou a tese (tema 960), segundo
a qual “Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação
imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador
a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do
valor da comissão de corretagem” (REsp 1601149/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 20.09.16).
No entanto, à época em que fora firmado o contrato
(2011), considerava-se prática abusiva, por afronta aos artigos 6o e 39, ambos do
CDC, a existência de cláusula que transferia ao consumidor a responsabilidade pelo
pagamento da comissão de corretagem, não havendo, portanto, que se falar em
irregularidade na imposição de multa pelo Procon (outubro de 2015 - fls. 209/213).
Incide, no caso, o Princípio Tempus Regit Actum,
segundo o qual o novo entendimento ou regramento instrumental incide sobre as
demandas, na fase em que se encontram, não atingindo, no entanto, os atos já
praticados.
Tal questão foi bem observada pela r. sentença que
consignou que “se o julgado administrativo acolheu uma tese jurídica (de que a
comissão de corretagem é devida pelo vendedor e não pelo comprador), que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007495-66.2019.8.26.0114 -Voto no 7675
5
sinal era a adotada à época pelos órgãos de defesa do consumidor, ainda que
pudesse ser controversa e tenha sido posteriormente superada pela jurisprudência
em sentido contrário, descabe modificação de tal decisão pelo órgão jurisdicional”.
A propósito, este E. Tribunal de Justiça já teve
oportunidade de decidir neste mesmo sentido, conforme a seguinte ementa:
“RECURSO DA EMPRESA AUTORA - Ação
declaratória de cancelamento de cobrança de multa -
Alegação da empresa autora que teve instaurado
contra si procedimento administrativo decorrente de
suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor,
que culminou na aplicação de multa pelo Procon -
Pretensão da declaração de nulidade da autuação
Sentença de improcedência
Inconformismo da
empresa autora. Cobrança de comissão de corretagem
na venda de imóvel "na planta" - A cobrança da taxa
de corretagem não encontra respaldo no julgamento do
REsp 1.601.149/RS, Tema 960, pelo E. STJ, que
considera válida a cobrança, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão da
corretagem - Ausência de irregularidade da aplicação
da multa pelo Procon de Campinas, pois, à época dos
fatos (contrato celebrado em 14/12/2012 - fls. 47), a
existência de cláusula que transferia ao consumidor o
pagamento da comissão de corretagem afrontava os
artigos 6o e 39 do Código de Defesa do Consumidor,
pois era considerada prática abusiva - Princípio
"Tempus Regit Actum", tendo em vista a data das
decisões do E. STJ (RESP 1.599.511 em 24/08/2016 e
RESP 1.601.149 em 09/12/2016), em relação a época
dos fatos (data da compra do imóvel em 14/12/2012
fls. 47; reclamação do consumidor formalizada em
06/02/2014
fls. 41, decisão administrativa de 1a
instância 14/09/2015 fls. 41/45). (...)” (Apelação
Cível no 1023566-46.2019.8.26.0114, Dj. 03/12/2019,
g.n.).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença que
deu solução adequada ao caso e merece subsistir pelos próprios fundamentos, por
haver sido proferida em harmonia com o conjunto probatório.
Por fim, em razão da sucumbência em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007495-66.2019.8.26.0114 -Voto no 7675
6
recursal, majoro os honorários advocatícios em mais 2%, perfazendo um total de
12%, sobre o valor da causa, em favor da apelada, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora